Tribunal: STF
Processo: RE 89391
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-06-13
Data de publicação: 1978-06-13

Ementa:
BENEFICIARIA DE SERVIDOR PÚBLICO - REAJUSTAMENTO DE PENSÃO.
O ART. 102, PARAGRAFO 2. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO IMPEDE QUE A
LEI  ESTADUAL REAJUSTE AS PENSÕES EM FUNÇÃO DOS AUMENTOS CONCEDIDOS
AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE.
INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 165, PARAGRAFO ÚNICO DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.